Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE AUTORA CADASTRADA COMO PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. LEI No 11.419/2006. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS CONFIGURADA. SENTENÇA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão do abandono da causa.
II. Questão em Discussão
2. Examinar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, notadamente quanto ao cumprimento do requisito de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Restou configurada a inércia da parte autora por período superior a 30 dias após frustradas as diligências para localização do bem.
4. A apelante, cadastrada como parceira para comunicação eletrônica de atos processuais, foi devidamente intimada de forma eletrônica para impulsionar o feito, o que, nos termos da Lei no 11.419/2006 e da regulamentação interna do Tribunal, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC.
5. Mesmo após a regular intimação, a parte autora permaneceu inerte, deixando de promover o andamento do processo.
6. Atendidos os pressupostos legais, mostra-se válida a extinção do feito por abandono da causa, não havendo violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. Inexistente condenação em honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem.

Legislação Aplicada: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o; arts. 246, §1o, e 270; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 5o, §6o, e 9o, §1o.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2053722, 0700424-92.2025.8.07.0021, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, julgado em 02/10/2025; TJDFT – Acórdão 2031435, 0712084-90.2023.8.07.0009, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025.